Tribunal: TJMT
Processo: 1023476-17.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023476-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME - CNPJ: 22.221.336/0001-17 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 802.081.851-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, ao fundamento de inércia da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito foi legítima diante da alegada inércia processual da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação foi regularmente realizada com advertência sobre a possibilidade de extinção.

4. No prazo assinalado, a parte exequente apresentou manifestação requerendo diligências úteis ao prosseguimento da execução.

5. A ausência de apreciação de todos os pedidos configura error in procedendo, impedindo a extinção precoce do feito.

6. Demonstrada a ausência de abandono, impõe-se a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono exige inércia injustificada da parte após regular intimação.

2. Havendo manifestação tempestiva com requerimentos pertinentes, não se configura o abandono.

3. A ausência de apreciação de todos os pedidos configura error in procedendo que impõe a cassação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Comarca de Cuiabá/MT na ação de execução de título extrajudicial nº 1023476-17.2018.8.11.0041, que julgou extinto processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III

Inconformado, em suas razões o apelante alega, em síntese, que não se manteve inerte.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia desse recurso em determinar se a extinção do processo ocorreu em conformidade com a lei.

Pois bem.

Da análise minuciosa dos autos, evidencia-se que razão assiste à parte recorrente, pois não quedou-se inerte.

Verifico nos autos que, no dia 28-01-2025, foi proferida decisão nos seguintes termos:

“[...] Considerando que o presente feito está impactando a Meta do CNJ, cumpra-se determinação abaixo:

INTIME-SE O AUTOR, pessoalmente, POR SISTEMA se cadastrado OU CARTA FÁCIL, no endereço declinado na inicial E SEU ADVOGADO, para dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. [...]” (Id. 276351441)

A parte apelante/autora, no dia 04-02-2025, se manifestou nos autos requerendo o bloqueio online de ativos, a realização de busca junto ao sistema RENAJUD, além de consulta via INFOJUD visando posterior constrição judicial de imóveis eventualmente existentes.

O juízo proferiu decisão indeferindo a penhora, sem se manifestar sobre os demais pedidos.

Nesse contexto, não verifico o abando da causa da parte recorrente.

Destarte, a extinção prematura do processo constitui “error in procedendo”, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que lá aprecie o pedido pendente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - INÉRCIA DA AUTORA - EXTINÇÃO - 'ERROR IN PROCEDENDO' - SENTENÇA CASSADA. I
Verificada a ocorrência de 'error in procedendo' praticado pelo Juiz no

exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental ou na

prolação de sentença, violando norma processual na sua mais ampla

acepção, devem ser os atos judiciais anulados
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.” (TJGO, Apelação Cível 179998-93.2014.8.09.0006, Rel. Des. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, DJe 1875 de 23/09/2015). (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que cassar o ato sentencial e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025